Tribunal: CARF
Processo: 10825.901674/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901674/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.139 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
BAURU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário
em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo
artigo 61-A, §2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901674/2011-44
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.139 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901674/2011-44

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de pedido de compensação de débitos diversos com
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2004, no valor de R$
41.961,89:

2. Na análise do referido pedido, não foi confirmada nenhuma parcela de
composição do crédito informada no PER/DCOMP inicial, não comprovando a apuração do
saldo negativo pleiteado, conforme segue:

3. Desse modo, não foi reconhecido crédito algum, tendo sido emitido, pela DRF
Baurú, o Despacho Decisório, no de rastreamento 941399556 (fl. 007).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 20/07/2011 (vide
documento de fl. 011). Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade, em
17/08/2011, a qual está consubstanciada no documento anexado às fls. 019 a 023, onde
resumidamente argumenta o que segue.
Manifestação de Inconformidade
5. Inicialmente a contribuinte faz um resumo dos fatos e argumenta que para se
constatar o direito à homologação total das declarações de compensação apresentadas pela há
que se considerar que o crédito pretendido está regularmente apurado e registrado em sua
contabilidade.
6. Para comprovar as retenções ocorridas, a impugnante enviou “... comunicação,
via cartório de notas (Notificação Extrajudicial), para a fonte pagadora (Banco Bradesco,
incorporadora do Banco BCN) fornecerem os dados solicitados pela Receita quanto às
retenções de IRRF”.
7. Ante o silêncio dessa fonte pagadora, a empresa anexou “... os comprovantes
das aplicações financeiras e dos resgates e valores do IRRF, incidentes sobre as operações
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.139 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901674/2011-44

financeiras da época (ano-calendário 2052 - exercício 2004) (sic) - BANCO Bradesco - CNPJ
60.746.948/0001-12 - , nos quais evidencia-se a legitimidade dos créditos registrados na
contabilidade da Requerente”.
8. Por esse motivo, continua, solicita a verificação de informes de rendimentos
encaminhados pelas instituições (fontes pagadoras do banco BCN) “... à SRF, via DIRF,
acusando apenas divergência de CNPJ e de códigos de recolhimento ao serem confrontados com
as informações que foram prestadas na DIPJ e na Per/Dcomp da Requerente no mesmo
exercício”.
9. Ademais, o banco HSBC respondeu formalmente o solicitado, enviando os
informes solicitados, conforme cópias anexas, comprovando as retenções ocorridas e
relativamente ao Bank Boston foram anexados comprovantes das retenções.
Do Pedido
10. Diante de todo o exposto, a interessada requer que seja concedido total
provimento à presente manifestação, a fim de se anular o despacho decisório objeto deste
processo administrativo, ante a legitimidade dos créditos utilizados, extinguindo-se o saldo
devedor objeto da compensação.

Em sessão de 14 de maio de 2018 a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. IRRF. RETENÇÃO E OFERECIMENTO DE
RECEITA. VALIDAÇÃO.
Não tendo sido confirmado pela contribuinte o oferecimento da receita que deu
origem ao IRRF, não é possível a validação do saldo negativo correspondente.
SALDO NEGATIVO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Qualquer
outro documento que não atenda os requisitos legais previstos não poderá ser
aceito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Os julgadores verificaram que consta em DIRF valores de retenção superiores ao
informado na DCOMP mas que não restou comprovado pela recorrente “quais os rendimentos
são próprios e quais são de terceiros, nem no decorrer do procedimento fiscal e nem em sua
manifestação de inconformidade, entendo não ser possível o reconhecimento das parcelas de
composição do crédito.”
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.139 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901674/2011-44

Ciente da decisão de primeira instância em 22/05/2018 (e-fls. 237), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 19/06/2018 (e-fls. 240), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que “o grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e possui
patrimônio próprio, que não se confunde com o de outro grupo, nem com o da própria
administradora” e por ser uma Administradora de consórcios aufere receita de seus serviços pela
cobrança de taxa de administração de grupos de consórcios. Reafirma que seu patrimônio “não
se confunde com o grupo, com registros contábeis independentes”.
Rechaça a afirmação de que os rendimentos descritos nos comprovantes de
rendimentos não pertencem ao seu patrimônio, mas de terceiros.
Afirma que está em constante fiscalização pelo Banco Central e que obedece a
legislação pertinente à sua atividade econômica.
E quanto à prova das retenções, afirma que relativamente a Banco BCN enviou
Notificação Extrajudicial solicitando os informes de Rendimento, no que lhe foi atendimento
apenas após a entrega da manifestação de inconformidade, motivo pelo qual faz a prova apenas
perante este CARF.
Apresenta em anexo relatórios de auditoria os quais “demonstram cabalmente a
segregação” dos patrimônios da administradora e dos grupos de consórcio.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O MÉRITO
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.139 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901674/2011-44

Este relator recebeu para elaboração de relatório e voto seis Recursos Voluntários
(abaixo relacionados) que tratam exatamente o mesmo tema: não reconhecimento de crédito de
saldo negativo pela não validação de estimativas de IRRF sob o argumento de que não restou
comprovado que os rendimentos financeiros que originaram a retenção de IR decorreram de
recursos próprios. A recorrente é administradora de consórcios, tendo a DRF chegou à
conclusão, corroborada pela delegacia de Julgamento, de que os valores retidos de IR declarados
em DCOMP seriam originados de capital investido pelos participantes dos grupos de consórcio
que a recorrente administra.
Apresentamos a tabela abaixo com a relação de todos os processos, o valor do
crédito de saldo negativo informado nas DCOMPS e o período de apuração do IRPJ:
PROCESSO DE CRÉDITO
ANO-CALENDÁRIO
SALDO NEGATIVO INFORMADO
10825.901672/2011-55
2002
R$64.426,55
10825.901673/2011-08
2003
R$4.636,12
10825.901674/2011-44
2004
R$41.961,89
10825.903303/2011-05
2005
R$39.757,87
10825.903304/2011-41
2006
R$11.748,34
10825.903305/2011-96
2007
R$5.791,31
R$168.322,08

Decidimos elaborar um voto comum a todos estes processos por se tratar de uma
mesma questão de fato, ou seja, a validação de retenções de IRRF, indeferidas pela DRJ sob a
acusação de que os rendimentos auferidos decorreriam de recursos dos grupos de consórcios que
a recorrente administra.
A unidade de origem intimou a recorrente a apresentar as provas de que os
recursos que originaram os rendimentos de aplicação financeira vinculados ao IRRF informado
em DCOMP realmente lhes pertence ou se decorrem de recursos dos grupos de consórcio.
Em que pese a recorrente aparentar ter enfrentado dificuldade em obter novos
comprovantes de rendimentos, não está claro nos autos se ainda não os possuía na data da sua
intimação ou se por algum infortúnio perdeu estes comprovantes, o que demandou sua busca às
instituições financeiras, valendo-se inclusive de notificação extrajudicial.
De qualquer modo, se os comprovantes de retenção ainda não estavam na posse
da recorrente, o mesmo não se pode dizer dos relatórios elaborados pelos escritórios de auditoria
juntados em todos os processos aqui analisados. Observa-se que foram todos elaborados
imediatamente após o período de apuração a que se referem, o que significa que poderiam ter
sido enviados à Fiscalização em resposta à intimação realizada, no ano de 2011.
E do mesmo modo, não explica a recorrente porque não juntou estes relatórios de
auditoria em anexo à sua manifestação de inconformidade.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.139 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901674/2011-44

A recorrente apresenta estes relatórios em anexo ao Recurso Voluntário mas sem
fazer qualquer comentário sobre o seu conteúdo. Refere-se apenas à “documentos probantes em
anexo”.
Analisemos então os relatórios de auditoria.

Todos os relatórios de auditoria estão divididos em seção A e seção B, que tratam,
respectivamente, da contabilidade da Administradora (A) e da contabilidade e operação de
grupos de consórcios (B).
Também em todos os relatórios juntados há um item “A 1.3 – Títulos e valores
mobiliários” que informa o montante investido no mercado financeiro da Administradora, visto
que se encontra na seção A. Nas notas explicativas desta seção A 1.3 consta a informação em
todos os relatórios que os valores investidos “são decorrentes em quase totalidade de recursos a
devolver a consorciados de grupos encerrados”:
Na parte referente à análise dos grupos de consórcio (Parte B do relatório), no
item B 2.1.2.1 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS, os relatórios informam que os recursos dos
grupos de consórcio são os mesmos indicados no item A 1.3
Alguns relatórios fazem referência à Circular 2424 do Banco Central. No relatório
do AC 2002, o relatório aponta uma irregularidade e sugere que “sejam revertidas para
aplicações ao amparo da Circular 2454 do BACEN”.
Esta norma do Bacen (CIRCULAR N° 2.454 e que foi revogada apenas
recentemente) obrigava as Administradoras de consórcio a aplicar “os recursos coletados de
consórcios” em fundos de investimento:
“Art. 1o os recursos coletados de consórcios pelas administradoras, a qualquer
título, serão obrigatoriamente aplicados, desde a sua disponibilidade, em uma ou
mais das seguintes modalidades:
I - -no Banco Central do Brasil, através de bancos comerciais e de bancos
múltiplos com carteira comercial de livre escolha das empresas administradoras dos
referidos consórcios; (Revogado pela Circular 3.261, de 28/10/2004.)
II - diretamente no mercado financeiro em títulos de emissão do Banco Central
do Brasil e/ou títulos de emissão do tesouro nacional, registrados no Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic); (Revogado pela Circular 3.261, de 28/10/2004.)
III - -fundos constituídos sob a forma de condomínio aberto, destinados a
aplicação direta ou indireta em carteira de ativos de renda fixa. (Revogado pela
Circular 3.261, de 28/10/2004.)
§ 1o As administradoras de consórcio podem aplicar recursos coletados dos
grupos em fundos de curto prazo, fundos referenciados e fundos de renda fixa, nos
termos da Instrução 409, de 18 de agosto de 2004, da Comissão de Valores
Mobiliários, vedada a aplicação em fundos de investimento: (Incluído pela Circular
3.261, de 28/10/2004.)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.139 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901674/2011-44

I - cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez
o respectivo patrimônio líquido; (Incluído pela Circular 3.261, de 28/10/2004.)
II - que receberem aplicações de recursos da própria administradora. (Incluído
pela Circular 3.261, de 28/10/2004.)
§ 2o As aplicações de recursos coletados de grupos de consórcio nos fundos de
investimento de que trata o § 1o oriundas de uma mesma administradora não podem
exceder 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do respectivo fundo. (Incluído
pela Circular 3.261, de 28/10/2004.)”

A Circular 3432 do Bacen, na sua redação original, ao tratar das aplicações dos
recursos do grupo, veda expressamente que sejam estes aplicados em fundos de investimentos
que contenham também recursos da própria administradora:
“DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO GRUPO
Art. 6o Os recursos dos grupos de consórcio, coletados pelas administradoras,
devem ser obrigatoriamente depositados em banco múltiplo com carteira comercial,
banco comercial ou caixa econômica.
§ 1o A administradora de consórcio deve efetuar o controle diário da
movimentação das contas componentes das disponibilidades dos grupos de consórcio,
inclusive os depósitos bancários, com vistas à conciliação dos recebimentos globais,
para a identificação analítica por grupo de consórcio e por consorciado contemplado
cujos recursos relativos ao crédito estejam aplicados financeiramente.
§ 2o Os recursos de que trata o caput somente podem ser aplicados em títulos
públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
em fundos de investimentos e em fundos de investimentos em cotas de fundos de
investimentos constituídos sob a forma de condomínio aberto, classificados como
fundos de curto prazo e fundos referenciados, nos termos da Instrução CVM no 409,
de 18 de agosto de 2004, e alterações posteriores, da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), vedada a aplicação de recursos:
I - da própria administradora no mesmo fundo de investimento;
II - em fundos exclusivos;
III - em fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados.”
Prossegue a Circular delimitando a destinação “dos recursos do grupo e dos
rendimentos provenientes de suas aplicações” a apenas nos seguintes casos:
“Art. 13. A utilização dos recursos do grupo e dos rendimentos provenientes de
suas aplicações somente pode ser efetuada mediante identificação da finalidade do
pagamento:
I - em favor do fornecedor que vendeu o bem ou prestou o serviço ao
consorciado contemplado, nos termos de documento que ateste a operação;
II - em favor dos consorciados ativos ou dos participantes excluídos;
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.139 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901674/2011-44

III - em favor da administradora, nos demais pagamentos efetuados na forma
desta circular.”

Portanto, os rendimentos auferidos pelas aplicações financeiras decorrentes do
capital dos grupos de consórcio devem estar segregados não só na contabilidade da
administradora mas também na própria aplicação financeira no Banco, ou seja, no próprio fundo
de investimento, pois o rendimento decorrente não pertence à administradora, o que decorre que
não pode a recorrente sequer oferece-lo à tributação. E se não pode oferecer à tributação, por
óbvio não lhe cabe abater uma retenção de IRRF que não compõem sua base de cálculo.
E como vimos acima, o relatório do escritório de auditoria confirma que os
recursos dos grupos estão sendo aplicados nos mesmos fundos de investimento que contém
capital da recorrente.
No caso dos anos calendário 2007 (PAF 10825.903305/2011-96 –e-fls. 118) e
2006 ( e-fls. 125 PAF 10825.903304/2011-41), os relatórios afirmam que os recursos indicados
no item A 1.3 (contabilidade da empresa) são decorrente na sua totalidade em recursos a
devolver a consorciados.
Os relatórios nem mesmo segregam numericamente os valores investidos nos
fundos, discriminando quais montantes corresponderiam ao capital da recorrente e quais seriam o
capital dos grupos, resumindo-se a afirmar que são decorrentes “em quase totalidade de recursos
a devolver a consorciados de grupos encerrados”.
Portanto, entendo que o Recurso Voluntário deve ser indeferido, mantendo-se o
Acórdão na sua integralidade pois a recorrente não apresentou à Fiscalização a escrita contábil
que comprove que os rendimentos auferidos pertencem ao seu patrimônio. Os relatórios de
auditoria independente, juntados apenas perante este CARF com a intenção de demostrar a
segregação dos patrimônio, demonstram, ao contrário, que há nítida confusão patrimonial do
capital da empresa e dos grupos de consórcio nos fundos de investimento e não há qualquer
segregação dos rendimentos auferidos. Tais relatórios são claros em dizer que a quase totalidade
dos recursos aplicados pela empresa são decorrentes de capital dos consorciados, como se pode
verificar na nota explicativa do item 1.3 de todos os relatórios.
Assim, cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que
a Recorrente assim não procedeu.

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta da defesa pedido e SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia, convém desde logo
informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF no
343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.139 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901674/2011-44

Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF. O contribuinte não cumpriu
com o exposto na norma. Esse entendimento, inclusive, é assente nas turmas extraordinárias das
três seções de julgamento deste Conselho, veja-se:
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. A sustentação oral por mandatário da
Recorrente é realizada nos termos do artigo 61-A, §2o do RICARF. (Processo no
13830.902837/2009-19. Acórdão no 1002-000.914. Sessão de 07/11/2019)
SUSTENTAÇÃO ORAL. SOLICITAÇÃO. O recurso voluntário não é o instrumento
adequado para solicitação de sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo
interessado mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio
do CARF na internet, com observância, dos prazos regimentais. (Processo no
19707.000100/2007-91. Acórdão no 2001-001.519. Sessão de 17/12/2019)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO. O pedido de
sustentação oral deve observar o que dispõe o art. 61-A, §2o, do Anexo II do Regimento
do Interno do CARF (RICARF). Processo no 10840.902163/2008-56. Acórdão no
3003-000.332. Sessão de 08/07/2019)
Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital